Tribunal: STF
Processo: ARE 1504523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 37) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 



    “Ademais, quanto ao mérito da decisão, entendo que, de fato, o caso é de aplicar o Tema 1.172, RE 1.288.634, de minha relatoria. Isso porque o traço distintivo para o repasse da parcela do ICMS devida ao município é a interpretação em torno da expressão “produto da arrecadação do ICMS”. Quanto a esse ponto, assim me manifestei quando do julgamento do Tema 1.172: 



    ‘Dessa forma, assim como no Tema 653 a Corte concluiu pela impossibilidade da inclusão, na base de cálculo do FPM, dos benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação, igualmente, pela mesma definição, não se pode exigir o repasse da parcela diferida/postergada de ICMS no caso em tela. Partindo-se de uma visão concreta do modelo implementado pelo Estado de Goiás, entendo que houve a concessão de incentivo fiscal que não fere o critério de repasse do ICMS aos Municípios.



    [...] 



    Nessa toada, eventual conclusão precoce pela obrigatoriedade de transferência apenas com base no ICMS escriturado, além de ferir a autonomia federativa dos Estados para a implementação de seus programas de benefícios fiscais, poderia impactar negativamente em seu equilíbrio fiscal. [...] Desse modo, observo que eventual deliberação a favor do adiantamento, pelo Estado de Goiás, dos valores de ICMS ainda não arrecadados, além de indevida, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis aos cofres estaduais.’



    Na ocasião, fora firmada a seguinte tese: ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais’



    Esta Corte entendeu, portanto, que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota parte do município apenas quando do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. Nessa toada, as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade de LC 60/2017 e Convênio ICMS 190/2017 ou do próprio programa em si não infirmam a premissa adotada por esta Corte quando do julgamento do Tema 1.172. 



    Nesses termos, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral”. (eDOC 35, p. 3-4)



    Em suas razões, a parte sustenta omissão na decisão embargada quanto ao fato de que a consequência de eventual inconstitucionalidade da LC 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, bem como dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, é a imediata arrecadação do imposto e, consequentemente, do repasse da cota-parte de ICMS pertencente ao município embargante.



    Afirma que, no julgamento do Tema 1.172, reconheceu-se a existência de vício de inconstitucionalidade dos referidos programas relacionado à ausência de prévia autorização do CONFAZ, o qual foi sanado pela edição da LC 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017.



    Assevera que o fundamento de inconstitucionalidade, em razão da ausência de prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário por afronta ao art. 113 do ADCT, volta-se unicamente contra a Lei Complementar Federal 160/2017 e, por arrastamento, ao Convênio ICMS 190/2017, criados após a entrada em vigor da EC 95/2016, que incluiu o art. 113 no ADCT. Acrescenta que, entretanto, o vício de constitucionalidade das leis que instituíram, alteraram e regulamentaram os programas FOMENTAR e PRODUZIR se deu unicamente pela inexistência de prévia aprovação do CONFAZ.



    Alega que, uma vez revogada a extinção do crédito tributário diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da artigos 1º, 4º e 5º da Lei Complementar Federal 160/2017, do Convênio ICMS 190/2017, do Decreto Estadual 9.193/2018 e da Lei estadual 20.368/2018, as leis e decretos que instituíram e regulamentaram os programas FOMENTAR e PRODUZIR tornam a produzir efeitos regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e imediata cobrança do imposto devido.



    Sustenta que as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade da LC 160/2017 e Convênio ICMS 190/2017, bem como dos próprios programas FOMENTAR e PRODUZIR, alteram o momento da arrecadação do imposto que passará a ser de forma imediata. Afirma, assim, que o Estado de Goiás deve proceder, no mesmo ato, ao repasse da cota-parte de ICMS devida ao município, conforme tese fixada no Tema 1172.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Não obstante as alegações da parte, conforme consignado na decisão embargada, aplica-se ao caso o decidido por esta Corte no Tema 1.172, RE 1.288.634, de minha relatoria.



    Inicialmente, registres-se que o traço distintivo para o repasse da parcela do ICMS devida ao município é a interpretação em torno da expressão “produto da arrecadação do ICMS”. No julgamento do referido paradigma, firmou-se a tese de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. 



    Na oportunidade, esta Corte entendeu que a sistemática utilizada pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR geram a necessidade de repasse do valor da cota-parte do município apenas no momento do efetivo ingresso dos recursos aos cofres públicos estaduais. Nessa toada, as alegações adicionais de eventual inconstitucionalidade de LC 60/2017 e Convênio ICMS 190/2017 ou do próprio programa em si não infirmam a premissa adotada por esta Corte por ocasião do julgamento do Tema 1.172. Nesses termos, reitero que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente